Tribunal: CARF
Processo: 10880.904181/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904181/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PER/DCOMP. DILIGÊNCIA REALIZADA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO
SEM MOTIVAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ALEGANDO CARÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme dispõe a Lei n. 9.784/99, a atuação da Administração pública no
exercício de suas atribuições ao longo do Processo Administrativo é balizada
por regras que impõe a necessidade de motivação dos seus atos, além do
necessário respeito à boa-fé, razoabilidade, não imposição de medidas mais
gravosas que o necessário ao atendimento do interesse público e garantia dos
direitos dos administrados. Diante disso, não pode a fiscalização anular o
resultado de diligência realizada sem apontar os fatos e fundamentos que
amparam sua decisão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica
e da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche e
Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904181/2008-04
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/BEL, o qual transcrevo abaixo:

“Trata o presente de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, feito através
do PER/DCOMP n° 38227.10614.051203.1.1.01-1638, no valor de R$ 131.555,52,
referente ao 2o trimestre de 2001. Foram apresentadas as DCOMP relacionadas às fls.
172/173.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo — DIFIS I
(INDÚSTRIA), após a realização de diligência, emitiu o relatório fiscal de fls. 45/47, do
qual consta:

‘(...) DI — INCLUSÃO DE ITENS DE CUSTOS NÃO CONTEMPLADOS PELA
LEGISLACÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO:
Ao proceder à elaborado do DCP, a contribuinte inclui itens de custos não
contemplados pela legislação regente do credito presumido (aquisições de não
contribuintes - pessoas físicas) demonstrados na planilha de "GLOSAS DE
CUSTOS", tendo sido observado os seguintes valores acumulados:
Primeiro Trimestre de 2001 R$ 338.765,80
Segundo Trimestre de 2001 R$ 860.074,95
Terceiro Trimestre de 2001 R$ 1.437.267,04
Quarto Trimestre de 2001 R$ 1.976.847,41
Estes valores foram excluídos da base de cálculo do credito presumido apurada
por esta fiscalização.
Isto posto e, considerando que todos os custos que compõem seu cálculo são
aqueles derivados do consumo de MP, PI e ME empregados na produção de
produtos próprios da contribuinte, desde que autorizados pela legislação
regente, procedemos ao recálculo do credito presumido conforme item seguinte.
E) DO RECALCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Para proceder ao recálculo do crédito presumido, procedemos a elaboração da
planilha "CALCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO " de fls. na qual foram
inseridos os valores ajustados dos custos pelas glosas efetuadas para corrigir as
distorções no DCP da contribuinte em decorrência do exposto no sub-item "D2"
e ainda procedido o ajuste decorrente do item "D2" acima.
A seguir, o demonstrativo do Crédito Presumido do Trimestre em referência:

Diante do exposto, submetemos o presente relatório para apreciação superior e
as providências cabíveis junto ao Sistema SCC e DERAT/SPO.’

Na sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo expediu o despacho decisório de fls. 172/175, indeferindo integralmente o
pleito, nos seguintes termos:

‘(...) Em sucinto relatório de Informação Fiscal, às fls. 25/28, a Fiscalização
deferiu parcialmente o valor acima pleiteado.
Conforme Informação Fiscal, o contribuinte apresentou os seguintes elementos:
• Livros Contábeis e Fiscais;
• Cópia da DCTF (Ficha Crédito Presumido - apuração do Crédito Presumido
com Custo Integrado - Lei no 9.363/96);
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

• Cópia da Procuração e documentos do representante legal da empresa que
assinou os termos fiscais;
• Cópia do Livro de Apuração do IPI com o valor do crédito presumido lançado
e estornado;
• Balancetes Analíticos mensais do período sob análise;
• Documentos de Compras e de Exportações selecionados.
Também foi anexada ao processo uma pequena amostragem de notas fiscais de
entrada e documentos relativos à exportação, selecionados pela fiscalização (fls.
81/141), referente aos três primeiros trimestres de 2001 e ao ano-calendário de
2002.
De acordo com o Termo de Intimação de no 174/2009 (fls. 30/32), foram
solicitados diversos documentos a fim de corroborar o valor deferido pela
Fiscalização, todos eles devidamente apresentados:
• Planilha com o cálculo do crédito presumido a ressarcir;
• Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP;
• Planilha com Notas Fiscais de Exportação;
• Planilha com Notas Fiscais de Entrada.
Em nova intimação de no 69/2010, foram solicitados mais documentos referentes
ao ano-calendário de 2002, entre eles todas as Notas Fiscais de Entrada e
Declarações de Exportação no trimestre.
O prazo expirou, não tendo o contribuinte atendido à intimação.
De acordo com o disposto no Artigo 36 da Lei no 9.784/99, cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado.
Esse entendimento não é isolado, pois se coaduna com o Artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, (...)
Embora o contribuinte tenha apresentado planilhas discriminando aquisições de
insumos e exportações, o reconhecimento do direito creditório só é possível
mediante a comprovação das exportações por meio das declarações de
exportação e mediante a comprovação das aquisições de insumos discriminados
nas notas fiscais de entrada.
Dessa forma, em face da não comprovação das exportações e das aquisições de
insumos, o presente processo carece de elementos imprescindíveis ao
deferimento do pleito.
Portanto, conclui-se pelo indeferimento do direito creditório pleiteado, relativo
ao 2o trimestre de 2001.
Diante de todo o exposto e das questões de direito levantadas, proponho que o
pedido de ressarcimento seja INDEFERIDO e que sejam NÃO
HOMOLOGADAS as declarações de compensação vinculadas ao presente
processo.
Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 125/2009, artigo
205, c/c artigo 283, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SPO no
413/2009, INDEFIRO o pedido de ressarcimento de IPI e NÃO HOMOLOGO as
declarações de compensação vinculadas ao presente processo.’

Cientificada do Despacho Decisório, em 21/12/2010, a contribuinte ingressou, em
10/01/2011, com a manifestação de inconformidade e documentos anexos, na qual se
manifesta (...).Conclui requerendo a anulação parcial do Despacho Decisório, quanto à
análise do direito creditório já reconhecido anteriormente, com a conseqüente
homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido, o deferimento da
atualização monetária do crédito reconhecido RPF n° 08.1.90.00-2008-04641-6, nos
termos da fundamentação expendida, a suspensão da exigibilidade dos tributos
compensados, nos termos do art. 151, III, do CTN, e do art. 74, §11, da Lei no
9.430/1996, e a produção de novas provas, em especial a juntada de documentos.
É o relatório.”

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

Diante disso, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que houve carência probatória. O acórdão foi assim ementado:

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e não há
prazo para análise do pedido de ressarcimento.
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI, cuja discussão se refere a direito de crédito a
favor do sujeito passivo e não a constituição de crédito tributário, não se aplicam os
prazos decadenciais dos artigos 150, § 4o, e 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
IPI. RESSARCIMENTO. JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros a
valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário nos termos da manifestação
de inconformidade, ressaltando que: (i) a fiscalização reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado por meio de termo de encerramento fiscal lavrado em 25/11/2008, o qual foi
indevidamente revisado em 2009, o que não poderia ter ocorrido por ofensa à segurança jurídica
e ao art. 149 do CTN; (ii) não cabe a alegação de carência probatória, visto que todos os
documentos foram apresentados na primeira intimação, não podendo a autoridade posteriormente
surpreender a empresa anos depois com nova intimação; (iii) decaiu o direito do Fisco em rever
o PER transmitido em 11/12/2003, visto que a regularidade dos créditos já havia sido aferida
pela fiscalização na primeira diligência e que, por se tratar de créditos relativos ao ano-
calendário de 2002, a recorrente já não estaria mais obrigada a manter a documentação em
questão – que é de cinco anos; (iv) considerando a data de transmissão do PER, operou-se a
homologação tácita do mesmo em 11/12/2008, data a partir da qual a fiscalização não mais
poderia discutir/cobrar eventuais valores glosados por força do art. 156, VII do CTN; e (v) faz
jus a atualização monetária do crédito pleiteado nos termos do §4o do art. 39 da Lei n. 9.250/95
em face da morosidade da administração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

O recurso é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata o presente de PER/DCOMP relativo a
crédito presumido do IPI derivado de atividade exportadora, não homologado pela fiscalização e
pela DRJ em razão de carência probatória.
Em seu recurso voluntário, a recorrente defende seu direito ao crédito pleiteado
com base nas seguintes razões, as quais serão analisadas a seguir de forma individualizada: (i) a
fiscalização reconheceu parcialmente o crédito pleiteado por meio de termo de encerramento
fiscal lavrado em 25/11/2008, o qual foi indevidamente revisado em 2009, o que não poderia ter
ocorrido por ofensa à segurança jurídica e ao art. 149 do CTN; (ii) não cabe a alegação de
carência probatória, visto que todos os documentos foram apresentados na primeira intimação,
não podendo a autoridade posteriormente surpreender a empresa anos depois com nova
intimação; (iii) decaiu o direito do Fisco em rever o PER transmitido em 11/12/2003, visto que a
regularidade dos créditos já havia sido aferida pela fiscalização na primeira diligência e que, por
se tratar de créditos relativos ao ano-calendário de 2002, a recorrente já não estaria mais
obrigada a manter a documentação em questão – que é de cinco anos; (iv) considerando a data de
transmissão do PER, operou-se a homologação tácita do mesmo em 11/12/2008, data a partir da
qual a fiscalização não mais poderia discutir/cobrar eventuais valores glosados por força do art.
156, VII do CTN; e (v) faz jus a atualização monetária do crédito pleiteado nos termos do §4o do
art. 39 da Lei n. 9.250/95 em face da morosidade da administração.

1) Da possibilidade de revisão de ofício sobre o resultado da diligência

Primeiramente, a recorrente defende a impossibilidade de revisão do resultado da
diligência pela fiscalização, visto que o crédito inicialmente parcialmente homologado teria sido
revisado e totalmente indeferido diante da empresa não ter reapresentado os documentos quando
intimada. Defende ainda que buscou cooperar com a fiscalização durante tal revisão, mas que
não mais mantinha a totalidade de documentos sob sua guarda, visto já ter decorrido prazo
superior a cinco anos no momento da nova intimação e em razão dos mesmos terem sido
apresentados à fiscalização em momento anterior.
Em sua análise, a DRJ concluiu pela possibilidade de revisão da diligência, nos
seguintes termos:
“Em primeiro lugar, há que se esclarecer que a competência decisória em relação a
pedido de ressarcimento e declaração de compensação no âmbito da respectiva
jurisdição é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -
DERAT, cabendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização – DEFIS
somente a instrução processual, conforme o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009,
[...]
Portanto, a manifestação da fiscalização efetuada por auditores da DEFIS tem mera
natureza de elemento de instrução processual, não podendo a ela ser atribuído caráter
decisório. Logo, perfeitamente cabível que a autoridade competente decida de forma
diversa do encaminhamento sugerido pela fiscalização, desde que devidamente
fundamentada.” (g.n.)

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

Ora, entendo que assiste razão à DRJ quando defende o direito da Administração
em revisar seus próprios atos, visto que tal prerrogativa resta prevista no art. 53 da Lei n.
9.784/99. Todavia, como bem indiciou o julgador de piso, para que o ato processual seja revisto,
o mesmo deve ser anulado por meio de decisão devidamente justificada – o que não ocorreu no
caso dos autos.
Conforme se verifica, foi juntado relatório de diligência às fls. 45 e 47 no qual
apresentou-se a seguinte conclusão sobre a análise do crédito pleiteado:

Em seguida, à fl. 49, determinou-se distribuição do PAF à AFRFB Alessandra
Zagni para análise. Todavia, a referida auditora, sem realizar qualquer manifestação sobre o
resultado da diligência, veio aos autos, por meio do Termo de Intimação n. 174/2009 (fls. 50 e
51), solicitar a reapresentação de todos os documentos anteriormente analisados, reiniciando
todo o processo de fiscalização.
Por sua vez, o despacho decisório, apesar de indicar no relatório que houve
fiscalização documental e deferimento parcial dos créditos, decide pela não homologação do
PER/DCOMP em razão da ora recorrente não ter apresentado a totalidade de documentos
solicitados durante a segunda diligência.
Diante disso, entendo que o pleito da recorrente deve ser acatado para que o
despacho decisório seja anulado.
Não se pode olvidar que o auditor fiscal, no exercício de suas atribuições, goza de
fé pública. Portanto, existindo informação devidamente lavrada nos autos de que os documentos
solicitados foram apresentados pela empresa e devidamente analisados, não pode qualquer outro
agente administrativo simplesmente superar tal informação e declarar carência probatória como
se a empresa jamais tivesse cumprido seu dever. Ratificar o ocorrido significa ignorar os
princípios da verdade material e da segurança jurídica, bem como negar a competência do
auditor fiscal que realizou a diligência inicial, o que, sem razão específica e formalizada nos
autos, jamais poderia ocorrer.
Conforme dispõe a Lei n. 9.784/99, a atuação da Administração pública no
exercício de suas atribuições ao longo do Processo Administrativo é balizada por regras que
impõe a necessidade de motivação dos seus atos, além do necessário respeito à boa-fé,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

razoabilidade, não imposição de medidas mais gravosas que o necessário ao atendimento do
interesse público e garantia dos direitos dos administrados, senão vejamos:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
san[...]
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo
ções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos. (g.n.)

No mesmo sentido, tem-se a Súmula STF n. 346, que reconhece a possibilidade da
Administração de anular seus próprios atos, mas impõe a necessidade de que tal nulidade seja
declarada, o que, portanto, impede a mera revisão/reanálise de ato sem vício aparente e que tenha
sido realizado por autoridade competente.
Assim, diante da ausência de motivação para a revisão da diligência inicialmente
realizada, entendo que não há outra alternativa a não ser a nulidade do despacho decisório, o qual
deveria ter sido pautado pelas conclusões trazidas no relatório fiscal ou, caso dele discordasse,
que trouxesse aos autos os fatos e fundamentos jurídicos para amparar seu entendimento de que
o mesmo deveria ser anulado e substituído por nova análise – o que não ocorreu.
Nestes termos, diante da clara insegurança jurídica e irrazoabilidade a que o
recorrente foi exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para anular o despacho decisório, determinando o retorno dos autos à origem
para nova análise de mérito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.103 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904181/2008-04

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital